Tribunal: STF
Processo: RHC 93853
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA
Recurso ordinário em habeas corpus. Processo penal.
   Requisitos formais da denúncia. Exposição adequada dos fatos
   criminosos. Reexame de provas. Inviabilidade. Precedentes.
1. A
   referência genérica da forma pela qual eram perpetradas as
   condutas criminosas não compromete os objetivos da norma e, muito
   menos, a defesa do paciente.
2. O recebimento da denúncia é ato
   que está pautado em juízo de cognição sumária, voltado,
   simplesmente, à admissibilidade da ação penal. Dessa maneira, o
   trancamento antecipado do processo constitui medida excepcional
   que, em princípio, não tem lugar quando o fato narrado constituir
   crime em tese.
3. A via estreita do habeas corpus não comporta
   dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova
   valoração dos elementos de prova.
4. Recurso desprovido.